Tribunal: TJPA
Processo: 0023055-39.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023055-39.2016.8.14.0006

APELANTE: EDIMILSON CORREIA FARIAS

APELADO: ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, BRUXELAS INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS LUCROS CESSANTES DEVEM INCIDIR SOBRE OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. LUCROS CESSANTES QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. CÁLCULO QUE DEVE CONSIDERAR A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO AJUSTE – CORREÇÃO QUE NÃO CONSTITUI ACRÉSCIMO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, MAS SIMPLES RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DE COMPRA DA MOEDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023055-39.2016.8.14.0006

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO: EDIMILSON CORREIA FARIAS

DECISÃO AGRAVADA ID 12212333

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta
por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
em face da DECISÃO MONOCRÁTICA ID 12212333, de minha lavra, a qual julgou deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto em face de EDIMILSON CORREIA FARIAS.

A decisão combatida foi ementada da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL). MINORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

PRECEDENTES DESTE E. TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado.

Sentença mantida neste aspecto.

2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima do autor. Em consonância com os patamares observados por este E. TJE/PA, a indenização deve ser minorada para R$10.000,00 (dez mil reais).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Irresignados os requeridos interpuseram recurso de agravo interno (12612492), alegando preliminarmente que não é caso de julgamento do recurso de forma monocrática.

No mérito, requerem a reforma da decisão para que os lucros a base de cálculo dos lucros cessantes seja o valor efetivamente pago, sob pena do compromissário comprador enriquecer ilicitamente e não sobre o valor atualizado do imóvel.

Os agravados não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme ID 13049874

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

No caso em apreciação,
as agravantes se insurgem, preliminarmente, contra a prolação de decisão de forma monocrática e em face do arbitramento de lucros cessantes sobre o valor do imóvel, requerendo a modificação da decisão para que seja sobre o valor pago.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Quanto a arguição de reforma da decisão monocrática por não ser matéria constante do art. 932, IV do CPC, tenho que tal argumento não merece acolhida, tendo em vista que na decisão guerreada deixou expresso a mesma possibilidade de decisão monocrática, em razão do artigo 932, III, IV e V do CPC, bem como o artigo 133 do regimento Interno deste E. Tribunal.

Ora, o artigo 133 do regimente interno deste E. Tribunal, dispõe:

XI- negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superiores

Com efeito, a decisão monocrática se baseou na jurisprudência dos Tribunais pátrios acerca do tema em apreço.

Ademais, ainda que houvesse vício na aplicação do art. 932, do NCPC, eventual violação encontrar-se-á sanada pelo julgamento pelo colegiado.

Eis jurisprudência a respeito:

STJ

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à arguição de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste STJ, mas também pelo CPC, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal.

3. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 557, CAPUT, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULAS 211/STJ E 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 526 DO CPC. NÃO APRESENTAÇÃO EM JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DO ROL DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUÍZO À PARTE AGRAVADA DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt nos EDcl no AREsp 835.518/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial quando constatar as situações descritas nos arts. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o 253, parágrafo único, II, "a" e "b", parte final, do RISTJ, situação ocorrida nos autos.

2. De acordo com a reiterada jurisprudência desta Corte, reafirmo que, para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessário que a questão haja sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado, o que não ocorreu na espécie.

3. O recorrente não desenvolveu, de forma lógica e com um mínimo de profundidade, as razões jurídicas acerca da tipicidade objetiva do crime de roubo, razão pela qual fica descumprido requisito imprescindível para o conhecimento do recurso, a teor do enunciado sumular n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1069291/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA -

REJEITADA -

MÉRITO: DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC/73 - MANUTENÇÃO DE TODOS OS TERMOS DO DECISUM AGRAVADO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA COMARCA DE TERESÓPOLIS/RJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Preliminar de Nulidade da Decisão Monocrática: 1.1-Em que pese os argumentos trazidos pelos agravantes, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo Órgão Colegiado, na via de Agravo Interno. Assim, considerando que o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos recorrentes está sendo reapreciado neste oportuno momento, por meio do presente Agravo Interno, entendo não haver qualquer ocorrência de vício ou até mesmo violação ao Princípio da Colegialidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade arguida pelos ora agravantes. 2-Mérito: 2.1-In casu, pelo que se depreende dos autos, resta cristalino que os ora agravantes, ao intentarem a demanda principal, objetivam além do ressarcimento decorrente do descumprimento do acordo firmado entre as partes, a própria a rescisão do contrato por eles firmado. 2.2- Assim, no caso em tela, não se deve confundir o pedido de ressarcimento por descumprimento contratual com o instituto do ilícito civil, alegado pelos recorrentes, com intuito de atrair a regra contida no parágrafo único do art. 100 do CPC/73. Ilícito Civil é uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que contraria a lei, viola o direito e causa dano a outrem, ainda que o dano seja exclusivamente moral, portanto, conforme se vê, em nada se parece com a causa de pedir e pedido formulado pelos ora recorrentes, a ponto de acolher sua tese recursal. 2.3-Desta feita, os fundamentos expostos na decisão monocrática ora combatida mostram-se escorreitos, não merecendo reparos, considerando que a regra disposta no art. 100, inciso IV, alínea ‘a’ do CPC/73 é que mais se amolda ao caso concreto, uma vez que a ação tem como ré, empresa onde sua sede está localizada no município de Teresópolis/RJ (fls. 523). 2.4-Recurso conhecido e improvido, a fim de manter todos os termos da decisão monocrática ora combatida. (2017.01660648-84, 174.245, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-25, Publicado em 2017-05-03)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL E DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 557, CAPUT, DO CPC/73. O STJ firmou compreensão de que eventual nulidade da decisão monocrática proferida com base no art. 557, do CPC/73 é suprida pela posterior decisão colegiada que a aprecia no âmbito interno do Tribunal. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. DESCABIMENTO. De acordo com o recente entendimento do STJ, exarado no REsp 1346135, correta a adoção do INCC para reajuste de parcelas do imóvel em construção até a sua efetiva entrega à parte autora, considerando que a causa da adoção do índice tem por função resguardar o construtor de súbitas altas no preço da mão-de-obra e de materiais utilizados na execução da obra. Trata-se de mero reajuste do saldo devedor proporcional à variação de seus custos operacionais, não acarretando qualquer ilegalidade ou ameaça no equilíbrio contratual. Devida a incidência de correção monetária, sob pena de locupletamento de uma parte em detrimento da outra, além do que constitui mera atualização da moeda, ou seja, não é um ‘plus’ que se acresce, mas um ‘minus’ que se evita. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.01639111-45, 158.751, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-25, publicado em 2016-05-02)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EFEITO TRANSLATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - CANDIDATA GRÁVIDA - TESTE FÍSICO E EXAMES MÉDICOS REMARCAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - REPERCURSSÃO GERAL RECURSO PARADIGMA - RE 630.733/DF CONDIÇÃO DA AÇÃO AUSENTE. EXTINGUE-SE O PROCESSO NA ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, §3º DO CPC. EXCLUÍDA ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. I O STF entendeu em sede Repercussão Geral que os candidatos em concurso público não têm direito de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia. RE 630.733/DF. II O direito líquido e certo é condição especial da ação de mandado de segurança, estabelecida na Constituição Federal art. 5º, LXIX. Desfigurada, carecendo o impetrante do direito de ação, contempla-se a extinção do processo. Precedente do STJ. III- No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa do agravante, pois consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC. IV- Inexiste fato novo que possa subsidiar o pedido de reconsideração. V- À unanimidade, recurso conhecido e improvido, nos termos relatados pela Desª. Relatora. (2014.04519509-97, 132.152, RELATORA DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-04-10, publicado em 2014-04-16)

Diante do exposto, descabe a pretensão recursal de reforma da decisão por ter sido a Apelação julgada monocraticamente, nos termos do entendimento jurisprudencial esposado.

Desta forma, rejeito a preliminar.

MÉRITO RECURSAL.

No mérito, o agravante se insurge em face do arbitramento de lucros cessante, pois entende que deve ser sobre o valor pago e não sobre o valor do imóvel.

Neste diapasão, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que, havendo atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, e se a cláusula penal moratória do contrato tiver valor inferior ao do aluguel do bem, o consumidor pode optar pelos lucros cessantes:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. MORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE AO LOCATIVO. TEMA 970/STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125.

2. A controvérsia dos autos busca definir se é possível a pretensão de ressarcimento de perdas e danos desacompanhada da exigência da cláusula penal, nos casos de atraso na entrega de imóveis adquiridos na planta em que há cláusula penal moratória prevista no contrato, estabelecida em valor inferior ao equivalente do locativo.

3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970/STJ).

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo 970/STJ.

5. Em sendo possível a cumulação, é lícita a pretensão formulada exclusivamente quanto à reparação dos danos materiais, em respeito ao princípio dispositivo.

6. No caso concreto, a prescrição de cláusula penal moratória de 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago se mostra desproporcional ao valor do locativo, tido normalmente entre 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor do bem, motivo pelo qual é possível a pretensão de ressarcimento de lucros cessantes.

7. Recurso especial provido.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 2025166 - RS (2022/0282788-0), RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, POR UNANIMIDADE, TURMA JULGADORA: MINISTROS MARCO AURÉLIO BELLIZZE, MOURA RIBEIRO E NANCY ANDRIGHI E RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (RELATOR)).

Na ocisão o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva destacou que a vedação do parágrafo único do artigo 416 do CC NÃO pode ser aplicada literalmente a todas as cláusulas penais contratuais. Ele observou que a tese no Tema 970 foi firmada para cláusulas penais moratórias, nos casos de inadimplemento relativo do vendedor, quando o adimplemento tardio, ainda se mostrar útil ao comprador.

Inicialmente ressalto que o caso em tela se trata de situação de risco para o consumidor, que adquiriu imóvel o qual não foi entregue ao apelado, configurando o atraso injustificado, conduta que ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura cometimento de ato ilícita a ensejar danos materiais.

Isso porque o atraso na entrega do imóvel adquirido pelos compradores frustra a sua legítima expectativa de uso, fruição e propriedade, causando-lhes angústia, sofrimento, abalo à psique, danos esses subjetivos e presumidos, por ofensa aos seus direitos da personalidade.

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois em casos de pagamento de lucros cessantes em virtude de atraso de obra o dano é presumido e o percentual fixado pelo Juízo deve incidir sobre o VALOR TOTAL DO IMÓVEL.

Nesse sentido:

EMENTA:APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR.AÇÃODE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. RECURSO DA RÉ. JUROS REMUNERATÓRIOS APÓS INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTORES.FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LUCRO CESSANTE NA FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 0
,5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL.
TESE RECURSAL PROCEDENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INDEFERIMENTO PARCIAL DE UM DOS PEDIDOS. DECAIMENTO MÍNIMO. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, P. ÚNICO DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARCADOS POR INTEIRO PELA PARTE VENCIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NOS PONTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA 00048932320128140301, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 30/08/2021, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2021)

a0 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS-LUCROS CESSANTES CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. PERCENTUAL MINORADO. FIXAÇÃO DOS
LUCROS CESSANTES SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL E NÃO SOBRE O VALOR DA COMPRA.
DANOS EMERGENTES NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADO. ATRASO INJUSTIFICÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. OFENSA PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. NÃO CONFIGURADA. DESCABIMENTO DO EXAME DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA IMPUGNAÇÃO DE DOCUMENTOS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. DA APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL EM DESFAVOR DAS EMPRESAS APELANTES CORRESPONDENTE A 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. 1- Atraso na entrega da obra: A previsão do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, por si só, não é ilegal. Todavia, o atraso injustificado na entrega da obra, além do prazo prorrogável de 180 (cento e oitenta) dias, representa uma desvantagem exagerada ao consumidor, sendo cabível a condenação por lucros cessantes. Precedentes do STJ; 2- Lucros cessantes: São devidos lucros cessantes na hipótese de atraso na entrega do imóvel novo, pela não fruição de bem durante o tempo da moradaa1 promitente vendedora. 3- Percentual aplicado para cálculo do valor da locação deve ser minorado para 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, servindo como referencial para o cálculo do mês do aluguel; 4- Danos emergentes: Trata-se da efetiva e imediata diminuição no patrimônio da vítima em razão do ato ilícito. Todavia, uma vez deferido pelo juiz ?a quo?, os lucros cessantes, a concessão dos danos emergentes surge como acréscimo indevido, pois haverá uma duplicidade (bis in idem) pelo não uso do mesmo bem; 5- Danos morais: É inegável a ocorrência do dano moral, oriundo de uma frustração causada na legítima expectativa do consumidor em adquirir imóvel para uso próprio, sendo perfeitamente cabível a configuração dos danos morais em se tratando de atraso injustificável de obra; 6- Quantum Indenizatório: Na fixação do valor da indenização pelo dano moral, deve preponderar na avaliação judicial, a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas condutas lesivas. Empresas apelantes apresentam porte econômico\financeiro compatível com a condenação imposta, mostrando-se razoável e proporcional e quantum fixado a esse título na espécie. 7- Princípio do pacto sunt servanda: Inocorrência de violação, por partea2 dos apelados, pois as apelantes deixaram de honrar, sem causa justificável o contrato, atrasando a entrega do empreendimento imobiliário. 8- Inversão do ônus da prova: Matéria não foi objeto de exame pelo juízo ?a quo?, não sendo cabível a sua respectiva análise em grau de recurso; 9- Impugnação de documentos: Documentos que poderiam servir de base para comprovar os danos emergentes, mostram-se irrelevantes, não tendo sido mencionados pelo juiz ?a quo?, sendo despiciendo quaisquer exames sobre os mesmos; 10- Prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional: Cabível somente após o julgamento do recurso, caso não tenha havido enfrentamento da matéria; 11- Aplicação de cláusula penal: Aplica-se em desfavor das empresas apeladas a cláusula penal (item 11.1.4), em razão da manutenção do equilíbrio da relação contratual, sendo perfeitamente viável a condenação ao pagamento da cláusula penal correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, em desfavor das apelantes. 12- Recurso de Apelação Parcialmente Procedente. Recurso Adesivo Procedente. À unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00285323620138140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 30/11/2015, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 16/12/2015)

Diante disto, à alegação do Insurgente acerca da necessidade de fixação dos lucros cessantes somente sobre o valor efetivamente pago pelo promitente comprador não merece prosperar.

Vejamos a jurisprudência acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800687-45.2021.8.14.0000 AGRAVANTE:IVANA LETÍCIA TEIXEIRA MORAIS AGRAVANTE:PAULO RAFAEL ABDON MORAES AGRAVADA:CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI COMARCA DE ORIGEM:BELÉM/PA RELATORA:DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE:2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA DE LUCROS CESSANTES SOBRE O VALOR ORIGINÁRIO DO CONTRATO –CÁLCULO QUE DEVE CONSIDERAR A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO AJUSTE – CORREÇÃO QUE NÃO CONSTITUI ACRÉSCIMO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, MAS SIMPLES RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DE COMPRA DA MOEDA – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA NESSE PONTO –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 –Cinge-se a controvérsia recursal a aferição de se os lucros cessantes fixados na sentença que subsidia a execução devem incidir sobre o valor atualizado do imóvel previsto em contrato. 2 –A matéria em debate, portanto, reside na definição de se a base de incidência dos lucros cessantes, ou seja, o valor do imóvel previsto em contrato deve ser atualizado ou se deve ser calculado no valor de origem do ajuste

3 – Com efeito, o dispositivo da sentença é assente ao dispor que o valor da indenização é atualizado, pois prevê a correção monetária de cada parcela desde o evento danoso, ou seja, desde a data em que não foi entregue o imóvel, contando esta a partir da exasperação da cláusula de tolerância.

4 – Outrossim, entendo que se o título executivo judicial que fundamenta o presente cumprimento de sentença condenou a devedora a pagar lucros cessantes sobre o valor do contrato do imóvel, por mês de atraso no cumprimento da avença, é certo que o cálculo deve considerar a atualização monetária do ajuste, visto não se tratar de acréscimo à obrigação principal, mas de simples recomposição do valor de compra da moeda.

5 – Noutras palavras, o valor do contrato que servirá de base para o cálculo do percentual é o atualizado, pois a correção monetária não é acréscimo de valor, mas sim recomposição do poder aquisitivo da moeda.

6 – Cumpre destacar, ainda, que a inclusão de correção monetária no valor do imóvel não constitui reforma as determinações contidas na sentença, uma vez que tal encargo resta implicitamente incluído no título executivo judicial.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento Conhecido e Provido para reformar em parte a decisão agravada, determinando que os lucros cessantes incidam sobre o valor atualizado do imóvel previsto em contrato, mantendo a decisão testilhada em todos os seus demais termos.

(TJ-PA 08006874520218140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 31/08/2021, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)

Noutras palavras, o valor do contrato que servirá de base para o cálculo do percentual é o atualizado, pois a correção monetária não é acréscimo de valor, mas sim recomposição do poder aquisitivo da moeda.

Tal entendimento, aliás, encontra-se em consonância a posição firmada pela jurisprudência pátria, conforme precedentes
in verbis
:

Apelação Cível. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de indenização por danos materiais e morais c.c. restituição de quantias pagas c.c. pedido de consignação de parcelas futuras. Sentença de parcial procedência. Inconformismo dos autores. Relação de consumo. Divergência de prazos. Prevalência da data do contrato. Lucros cessantes. Percentual sobre valor atualizado do contrato. Sentença que não dispõe de maneira diversa. Correção monetária não é acréscimo, mas recomposição. Dano moral. Inocorrência. Atraso em entrega. Fato previsto contratualmente, com recomposição de prejuízos. Mero aborrecimento. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10135575020188260602 SP 1013557-50.2018.8.26.0602 , Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 18/02/2020, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de execução. A executada foi condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes no equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre preço atualizado dos contratos, entre 19/07/2013 e 07/08/2014. A base de cálculo dos lucros cessantes deve ser, portanto, valor atualizado dos contratos celebrado entre as partes, isto é, dos compromissos de venda de compra de unidade autônomas de fls. 226/229 e 230/233 dos autos originários. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 20374085920218260000 SP 2037408-59.2021.8.26.0000 , Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 16/03/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2021). (Grifei).

Logo, não merece reparo a monocrática agravada nesse ponto visto que está em consonância com o entendimento deste Tribunal e dos Tribunais pátrios, bem como do STJ.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do Agravo Interno

para NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática em todos os termos.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/08/2023